Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705349-70.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: EDITORA 247 LTDA., PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP AGRAVADOS: LUIS NASSIF, ASSOCIAÇÃO VERMELHO, EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSÃO LTDA, JULIANA MARIA DE ALMIRANTE FREITAS, HÉLIO FERNANDO BARBOSA LOPES DESPACHO EDITORA 247 LTDA, bem como PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que houve ofensa direta à Constituição Federal. A segunda recorrente, por sua vez, sustenta que a matéria é de índole constitucional, bem como exclusivamente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018